Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado e bem como para fins de prequestionamento.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.4. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

3. No que diz respeito a suposta omissão, obscuridade e contradição, não assiste razão aos embargantes. O acórdão é claro ao afirmar que a perícia esclareceu as obras corretivas necessárias e a necessidade de finalização de pontos incompletos no prédio e concluiu que não se pode obrigar os réus a reembolsar o que foi gasto em razão de manutenção preventiva, cuja responsabilidade é do “condomínio”. 3.1. Não há obscuridade e contradição alguma a este respeito, visto que o julgado embargado é expresso ao dizer que, de acordo com o laudo pericial, não é possível atribuir data exata de entrega das unidades privativas, tampouco das áreas comuns, por isso não é possível definir com exatidão de quem seria a responsabilidade pela execução das manutenções, ou seja, se os problemas encontrados estariam ou não em garantia contratual. 3.2. Citou-se o seguinte trecho da perícia: “Entretanto, no que tange ao escopo da ação, entre a associação de moradores e os construtores da edificação, registra-se que do ponto de vista técnico não é possível atribuir data exata de entrega das unidades privativas, tampouco das áreas comuns, visto não existirem documentos atestando as entregas. Por esse motivo, não é possível definir com exatidão de quem seria a responsabilidade pela execução das manutenções, ou seja, se os problemas encontrados estariam ou não em garantia contratual.” 3.3. Restou evidente, assim, que não há nos autos provas das datas de entrega das unidades privativas para se apurar de quem é a responsabilidade, o que foi confirmado pela perícia. 3.4. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que os documentos foram apresentados por ocasião do cumprimento da tutela de urgência, anteriormente deferida, e que os demais documentos pleiteados não são exigíveis, visto que se trata de obra irregular. 3.5. O julgado foi expresso ao especificar os documentos: “Conforme consta dos autos, foram elaboradas as ARTs referentes à conservação predial, projeto de fundação e tubulação e o relatório de sondagens referido na contestação, bem como laudo técnico circunstanciado e ART juntados pelos segundo e terceiro réus. Os demais documentos, como projetos de construção, alvará de construção, habite-se, etc., não são passíveis de serem exigidos.” 3.6. Por fim, o acórdão frisou que se trata de obra irregular e citou o seguinte julgado: “(...) I - Adquirentes de direitos possessórios em imóvel localizado em loteamento irregular estão cientes da inexistência de prévio alvará de construção e da impossibilidade de apresentação da Carta Habite-se. II - Improcede o pedido de apresentação dos projetos de construção, uma vez que se trata de construção irregular já concluída. III - Apelação da autora desprovida.” (07037467020188070020, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).

4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Embargos de declaração rejeitados.